Tribunal: TJMT
Processo: 1003071-52.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003071-52.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[M. E. L. M. R. - CPF: 063.763.581-79 (APELADO), JOAO PAULO BARRETO TAVARES - CPF: 002.181.901-74 (ADVOGADO), OLIVIA FERREIRA LOPES - CPF: 928.988.152-68 (APELADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), OLIVIA FERREIRA LOPES - CPF: 928.988.152-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAO PAULO BARRETO TAVARES - CPF: 002.181.901-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ATRASO DE VOO - ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS DESFAVORÁVEIS – NÃO COMPROVADA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

Comprovado nos autos que houve falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea, cabível as indenizações por dano moral, devendo ser fixado proporcionalmente à intensidade do dano causado ao consumidor dos serviços.

Não há de se acolher a tese de a alteração do voo objeto da ação foi necessária devido a condições meteorológicas desfavoráveis como causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea, mormente quando não comprovada por qualquer documento hábil.

O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se
in re ipsa
em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro (REsp 1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 07/10/2014, DJe 10/10/2014).

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando estabelecido com fundamento nesses critérios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VRG LINHAS AEREAS S.A.
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n.
1003071-52.2021.8.11.0041
,
movida em seu desfavor por
M. E. L. M. R.
, neste ato representada por sua genitora
OLIVIA FERREIRA LOPES
,

com fulcro no inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, condenando a ré ao pagamento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum. Outrossim, condenou a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art.85, § 2º do CPC.

Em síntese, a apelante defende não ter dado causa ao atraso do voo em questão que sofreu atraso devido a fatores meteorológicos, totalmente imprevisíveis e inevitáveis, tratando-se de fortuito externo, não havendo que se falar em falha na prestação do serviço; que os fatos narrados pelas apeladas não afetaram sua integridade ou honra, não passando de meros aborrecimentos do dia-a-dia, requerendo o conhecimento e o provimento do Recurso interposto, para reformar a sentença combatida, deixando de condenar a apelante no valor arbitrado a título de danos morais.

As apeladas, no entanto, considerando que a sentença não merece reparos, requer seja julgado improvido o Recurso de Apelação interposto.

Instada a se manifestar, a PGJ opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Prefacialmente, defiro o pedido de id. 128010299 - Pág. 10, para que todas as intimações destinadas à empresa apelante sejam publicadas na Imprensa Oficial também em nome do advogado Dr. GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO, OAB/MT Nº 26103-A, sob pena de nulidade.

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n.
1003071-52.2021.8.11.0041
,
movida por
M. E. L. M. R.
, neste ato representada por sua genitora
OLIVIA FERREIRA LOPES
em face de
VRG LINHAS AEREAS S.A.,
que

com fulcro no inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, condenando a ré ao pagamento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum. Outrossim, condenou a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art.85, § 2º do CPC.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a apelada, adquiriu passagem aérea com a empresa requerida para se deslocar da cidade de Maringá/PR (MGF) com conexão em Guarulhos\SP (GRU)

e destino final até Cuiabá/MT, com embarque para o dia 26/01/2021 às 06h35min e chegada ao destino final às 10h45min; que o voo de Guarulhos\SP atrasou, fazendo com que as autoras perdessem a conexão para Cuiabá\MT, quais foram remanejadas para o voo G3-1120, com saída de Guarulhos-SP (GRU) com conexão em Brasília\DF (BSB) às 17h05min, e com o destino final no voo G3-1816, com a chegada em Cuiabá-MT (CGB) somente às 22h30min da noite, fazendo com que chegassem a seu destino após 12 (doze) horas do horário previsto e, ainda, que a sua bagagem não chegou no voo remanejado, tendo que retornar na madrugada ao aeroporto para retirada.

A apelante, em sua defesa, esclarece que a alteração do voo objeto da ação foi necessária devido a fatores meteorológicos, totalmente imprevisíveis e inevitáveis, tratando-se de fortuito externo, não havendo que se falar em falha na prestação do serviço. Não obstante, deixa de apresentar provas hábeis a confirmar suas alegações.

Compulsando os autos, tem-se que não assiste razão à apelante.

Salienta-se que, embora a apelante tenha mencionado que a alteração do voo objeto da ação foi necessária devido a fatores meteorológicos, deixou de carrear aos autos qualquer prova hábil, para que eventualmente fosse afastada sua responsabilização, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 333, II, do Código de Processo Civil.

Portanto, ao não demonstrar a ocorrência de caso fortuito ou força maior, não há como excluir a responsabilidade civil da companhia aérea diante dos fatos comprovados nos autos.

Registre-se que a responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços subordina-se ao Código de Defesa do Consumidor, consoante Jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça (grifos nossos):

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO.
ATRASO DE VOO
. PERDA DA CONEXÃO. PASSAGEIRA REACOMODADA NO VOO QUE PARTIU SOMENTE NO DIA SEGUINTE. ATRASO DE VINTE E QUATRO HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL.
ALEGAÇÃO DE REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA NÃO COMPROVADA
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor
.
A alegação de que o atraso do voo contratado pela Recorrente teve origem em razão de problemas de reorganização da malha aérea, não restou comprovada pela demandada, ônus que lhe incumbia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil
. Não restando comprovada a ocorrência de caso fortuito, o atraso no voo, trecho de volta, por aproximadamente 24 (vinte e quatro) horas para chegar ao destino final, configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pela consumidora. (N.U 1000712-71.2020.8.11.0007, Turma Recursal Cível, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 06/11/2020, Publicado no DJE 09/11/2020)

Acerca da indenização pelos danos morais sofridos pela apelada, reitero que a relação, ao contrário do que fora alegado pela apelante, é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pois, a parte autora, amolda-se perfeitamente à figura jurídica do consumidor, e a empresa aérea, ora apelante, à de fornecedora, sendo certo que, o serviço de transporte aéreo foi prestado com cunho finalístico.

Nessa ótica, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, estabelece como sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos prejuízos advindos ao consumidor em razão da utilização dos seus serviços:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Logo, se não houver a caracterização de qualquer excludente prevista no parágrafo 3º do artigo 14 do Código do Consumidor, é inegável e inafastável a responsabilidade da empresa de transporte aéreo de passageiros, pois, independe da comprovação de culpa.

Ademais, consoante o artigo 734, o Código Civil estabelece a responsabilidade do transportador como sendo objetiva,
in verbis
:

Art. 734. O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade.

Compulsando os autos, não se vislumbra qualquer prova capaz de comprovar a ocorrência de fatores meteorológicos - caso de força maior - como aludido pela companhia aérea apelante, no sentido de invocar a excludente de responsabilidade civil, ônus do qual a apelada não se desincumbiu.

Portanto, comprovada a falha na prestação do serviço, o nexo causal entre a conduta da apelante e os danos experimentados pela apelada, subsiste o dever de indenizar, à título de danos morais, o consumidor.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este e. Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO –
ATRASO INJUSTIFICADO DE VOO
– ATRASO DE 12 (DOZE) HORAS - DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - VALOR DA CONDENAÇÃO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. I -
Não demonstrada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, não há como se excluir a responsabilidade civil da companhia aérea diante dos fatos comprovados nos autos
. II - A justificativa trazida pela recorrente (congestionamento na malha viária) quanto ao descumprimento contratual no que tange o prazo contratado pela viagem, decorre de risco inerente à atividade que desempenha (caso fortuito interno), com o qual, pois, tem o dever de suportar, e não a exime da ilegalidade. III -
Ao fixar o quantum indenizatório, o magistrado deve pautar-se por não contemplar o enriquecimento sem causa, mas sim, trazer à vitima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e, em contrapartida, aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, compensatória e punitiva
. (N.U 1035815-42.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 23/11/2020)

Outro não é o entendimento jurisprudencial do e. Superior Tribunal de Justiça, de que o dano moral decorrente de atraso de voo opera-se
in re ipsa
, de forma que se torna desnecessária sua comprovação, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. SUPERIOR A QUATRO HORAS. PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Cuida-se de ação por danos morais proposta por consumidor desamparado pela companhia aérea transportadora que, ao atrasar desarrazoadamente o voo, submeteu o passageiro a toda sorte de humilhações e angústias em aeroporto, no qual ficou sem assistência ou informação quanto às razões do atraso durante toda a noite. 2. O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso manifesta prestação inadequada. 3. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso. 4.
O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro
. 5. Em virtude das especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável a fixação da verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 6. Recurso especial provido. (REsp 1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 10/10/2014)

Dessa forma, a conduta da companhia aérea apelante merece censura a ponto de fazer incidir dano moral indenizável.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Assim, tenho que o valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto.

Atento ao disposto no parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios em favor da apelada, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022